Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-63.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001637-63.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), DEIBETANIA APARECIDA XAVIER CAROLINO - CPF: 105.228.496-52 (IMPETRANTE), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (IMPETRADO), REZENDE ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 05.211.451/0001-91 (IMPETRADO), REZENDE ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 05.211.451/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. TEMA 376 DO STF. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ainda que rejeitem Exceção de
Pré
-Executividade, salvo hipótese de teratologia ou ilegalidade manifesta.

A rejeição fundamentada de alegações de ilegitimidade passiva e de iliquidez de contrato de honorários advocatícios não configura teratologia apta a afastar a incidência do Tema 376 do STF.

As matérias decididas
interlocutoriamente
no Juizado Especial devem ser impugnadas por meio de Embargos à Execução e, posteriormente, em Recurso Inominado.

Recursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo
Interno
interposto por
DEIBETANIA APARECIDA XAVIER CAROLINO
(ID 328040855), devidamente qualificada nos autos, insurgindo-se contra a decisão monocrática (ID 319382874) que, em sede de juízo de admissibilidade, indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ela impetrado
e extinguiu o feito sem resolução
do mérito, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que o caso concreto
reveste-se
de excepcionalidade e teratologia aptas a afastar a aplicação do Tema 376 do Supremo Tribunal Federal. Alega que o Mandado de Segurança não foi utilizado como mero sucedâneo recursal, mas como instrumento necessário para cessar ato judicial supostamente abusivo e ilegal pra
ticado pela autoridade coatora,
a Juíza de Direito do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

A Recorrente reitera os argumentos vertidos na exordial do
writ
, aduzindo que a autoridade coatora, ao rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade nos autos da Execução nº 1027712-88.2025.8.11.0001, permitiu o prosseguimento de uma execução eivada de nulidades. Defende a sua ilegitimidade passiva, asseverando que a execução deveria ser dirigida ao espólio ou a todos os herdeiros, e não contra sua pessoa de forma isolada e pessoal. Sustenta, ainda, a iliquidez do título executivo (contrato de honorários advocatícios), o qual dependeria de complexa apuração e interpretação judicial, exigindo, portanto, prévia ação de arbitramento e não a via executiva direta.

Afirma que a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, do ato coator, acarretará grave dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado na iminência de constrição patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD, comprometendo sua subsistência e seu patrimônio. Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo Órgão Colegiado para processar o Mandado de Segurança e conceder a ordem pleiteada.

Certificou-se nos autos (ID 338426892) que, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Agravada manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem manifestação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a adequação da via eleita, consoante o disposto no artigo
1.021 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Corte,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno.

No mérito, contudo, antecipo que a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à verificação da
cabibilidade
do Mandado de Segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, especificamente contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade.

Ao proferir a decisão agravada (ID 319382874), fundamentei meu entendimento na sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 376), sedimentou a tese da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias na Lei nº 9.099/1995.

Revisito os autos e os argumentos trazidos pela Agravante, contudo, não vislumbro elementos novos capazes de infirmar os fundamentos jurídicos outrora lançados. Passo, pois, a expor as razões que impõem o desprovimento do recurso, de forma articulada.

Da Inadmissibilidade do Mandado de Segurança como Sucedâneo Recursal no Sistema dos Juizados Especiais
.

O sistema dos Juizados Especiais foi concebido pelo legislador constituinte e infraconstitucional sob a égide dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (artigo 2º da Lei nº 9.099/1995). Para garantir a efetividade desses vetores axiológicos, optou-se, deliberadamente, pela concentração dos atos processuais e pela irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

Diferentemente do que ocorre no procedimento comum do Código de Processo Civil, onde o Agravo de Instrumento é a via adequada para impugnar decisões interlocutórias de urgência ou que versem sobre o mérito, no rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995, tais decisões não
precluem
de imediato. Elas devem ser impugnadas preliminarmente no Recurso Inominado, a ser interposto contra a sentença final.

A admissão irrestrita do Mandado de Segurança contra cada decisão interlocutória desfavorável à parte representaria a criação, por via transversa, de um recurso não previsto em lei (o agravo), resultando na morosidade que o sistema buscou combater.

Nesse sentido, é imperioso rememorar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 576.847 (Tema 376)
, cuja ementa
transcrevo
, pela pertinência:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1
.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.
2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
”

A Agravante tenta se esquivar da incidência desse precedente vinculante alegando a excepcionalidade do caso e a ocorrência de teratologia. Todavia, a análise detida dos autos de origem (Processo nº 1027712-88.2025.8.11.0001) demonstra que a irresignação da parte possui natureza tipicamente recursal, traduzindo mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pela magistrada de primeiro grau, o que não autoriza a via estreita do
mandamus
.

Da Inexistência de Teratologia ou Ilegalidade Manifesta na Decisão de Origem
.

Para que se admita, excepcionalmente, o Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso (ou de impugnação futura), é imprescindível a demonstração de teratologia, ou seja, de uma decisão absurda, aberrante, proferida com manifesto abuso de poder ou flagrante ilegalidade.

Ao examinar a decisão proferida pela autoridade coatora (reproduzida no ID 318619386 deste processo),
verifico
que a magistrada fundamentou seu convencimento em
dispositivos legais vigentes e em jurisprudência aplicável, afastando, por completo, a pecha de teratologia.

2.1)

Quanto à Legitimidade Passiva
.

A decisão impugnada reconheceu a legitimidade da Agravante para figurar no polo passivo da execução de honorários advocatícios. A Agravante sustenta que a execução deveria ser dirigida ao espólio. Contudo, os documentos acostados aos autos (ID 318619392 e seguintes) demonstram que a ação de inventário do
de cujus

Devair
Carolino já havia transitado em julgado antes da propositura da execução.

O artigo 1.997 do Código Civil estabelece que
“
a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”
. A autoridade coatora, ao rejeitar a tese de ilegitimidade, aplicou corretamente o entendimento de que, findo o inventário, a figura do espólio cessa, recaindo a responsabilidade sobre os herdeiros.

Ademais, a existência de ação de reconhecimento de união estável movida por terceira pessoa (Brigite Pereira de Almeida), mencionada pela Agravante, não retira a liquidez e exigibilidade da dívida do falecido perante seus credores, nem impede a cobrança em face da herdeira e inventariante, que detém a posse e a administração dos bens. A decisão de origem ponderou esses aspectos de forma fundamentada, não havendo qualquer absurdo jurídico nessa conclusão. Trata-se de interpretação jurisdicional regular, sujeita a eventual revisão por recurso próprio no momento oportuno, mas jamais via ação mandamental.

2.2)

Quanto à Liquidez do Título e Adequação da Via
.

A Agravante alega que o contrato de honorários seria ilíquido por prever múltiplas formas de pagamento e que a via correta seria o arbitramento. A decisão atacada, por sua vez, consignou que o contrato possui cláusula expressa estipulando honorários de 35% sobre o proveito econômico (cláusula
ad
exitum
), o que confere liquidez ao título mediante simples cálculo aritmético (art. 786, parágrafo único, do CPC).

O artigo 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) confere força de título executivo extrajudicial ao contrato escrito de honorários. Se a cláusula contratual estabelece um percentual sobre o valor recebido na ação previdenciária (fato incontroverso e
documentalmente comprovado nos autos de origem), a apuração do valor devido depende apenas de cálculos, não retirando a liquidez da obrigação.

A tese da Agravante de que seria necessário processo de conhecimento para arbitramento de honorários é uma tese defensiva válida, mas a sua rejeição pelo juízo
a quo
não constitui ato teratológico. Pelo contrário, a decisão agravada alinha-se à jurisprudência que reconhece a
executoriedade
direta de contratos de honorários com cláusula de êxito quando o benefício previdenciário foi concedido, sendo o valor apurável por meros cálculos.

Portanto, a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada, dentro dos limites da jurisdição, não se vislumbrando qualquer ilegalidade flagrante que justificasse a impetração do
writ
.

Da Via Adequada para a Defesa da Agravante
.

É fundamental destacar que o indeferimento da inicial do Mandado de Segurança não deixa a Agravante desamparada. O sistema processual oferece os mecanismos adequados para a sua defesa.

No rito da execução de título extrajudicial previsto na Lei nº 9.099/1995, a defesa do executado se dá por meio de
Embargos à Execução
(art. 53, § 1º), após a garantia do juízo. É nessa sede que a Agravante poderá discutir amplamente todas as matérias de defesa, inclusive a ilegitimidade passiva, a inexigibilidade do título, o excesso de execução e a necessidade de arbitramento.

Da sentença que julgar os Embargos à Execução caberá
Recurso Inominado
para esta Turma Recursal, oportunidade em que o colegiado poderá reexaminar, com profundidade e amplitude, todas as questões suscitadas, inclusive as interlocutórias proferidas no curso do processo, que não são atingidas pela preclusão imediata.

Permitir o trânsito deste Mandado de Segurança seria subverter a ordem processual, antecipando uma discussão que deve ocorrer, primeiramente, no juízo de origem via embargos, e posteriormente, em grau recursal próprio. A admissão do
mandamus
neste cenário criaria um privilégio processual incompatível com a isonomia e com a celeridade exigida nos Juizados Especiais.

Em suma, a decisão monocrática que indeferiu a inicial deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O ato judicial impugnado não é teratológico, não é ilegal e
não é abusivo. Trata-se de decisão interlocutória proferida em processo de Juizado Especial, irrecorrível de imediato, devendo a insurgência ser deduzida em sede de defesa na própria execução e, posteriormente, em Recurso Inominado.

A aplicação do Tema 376 do STF é medida que se impõe, garantindo-se a segurança jurídica e a integridade do sistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão monocrática agravada
(ID
319382874
)
.

Condeno
o agravante ao pagamento de multa, fixada em
1
% (
um
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
, sem concessão de gratuidade desta multa. A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito do valor da multa, conforme
art. 1.021, § 5º, do CPC
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026